Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738206-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIANO FREIRES FLAVIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giuliano Freires Flávio contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 109567455 do processo n. 0731041-31.2021.8.07.0003) que, nos autos da ação revisional ajuizada contra BRB - Banco de Brasília S.A., indeferiu a tutela de urgência antecipada. Em suas razões recursais (ID 31090147), esclarece que é servidor público militar, Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, lotado no 11o BPM, e que, conforme contracheque de outubro/2021, seu salário líquido alcança em média R$5.026,83 (cinco mil e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), já abatidos os descontos compulsórios e pensão alimentícia (R$2.630,13) e diversas parcelas de empréstimos por consignação diretamente em seu contracheque (R$4.580,13). Afirma que deste valor líquido, o banco agravado desconta mediante débito direto na conta corrente os montantes mensais de R$ 1.711,44 (mil setecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) e de R$1.399,50 (mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), no total de R$3.110,94 (três mil, cento e dez reais e noventa e quatro centavos) mensais, ou seja, quantia correspondente ao percentual de aproximadamente 70% (setenta por cento) de seus vencimentos líquidos mensais. Argumenta que, segundo reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os descontos realizados em sua conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos valores nela creditados a título de remuneração. Embora reconheça a contratação dos empréstimos e a existência do débito, bem como autorização nos contratos para os descontos, sustenta que há alta probabilidade do direito e o perigo e dano, pois, os descontos promovidos pelo agravado não estão sendo realizados em montante proporcional à sua capacidade de endividamento, vindo a alcançar mensalmente parcela substancial de sua remuneração, em prejuízo de seu sustento e dos parâmetros mínimos de dignidade. Ressalta que o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Com efeito, pretende o agravante a limitação, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, dos descontos relativos a empréstimos bancários que contraiu com a instituição agravada. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o[1], o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados. Sobre o tema, colha-se o entendimento que vem sendo adotado pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LIMITES IMPOSTOS PELAS PARTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos referentes aos contratos de empréstimo a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos ou, subsidiariamente, do valor líquido creditado em sua conta a título de salário/vencimentos. 2. A previsão normativa de limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada, em princípio, à consignação em folha de pagamento. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação deve incidir igualmente sobre os consignados em conta corrente, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. In casu, o valor debitado em folha de pagamento somado aos descontos realizados diretamente em conta corrente ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada. Entretanto, o valor descontado para saldar apenas os empréstimos consignados é inferior ao referido percentual, restando margem salarial consignável, podendo a instituição financeira debitar da conta corrente da agravada as parcelas dos contratos remanescentes, desde que observado o limite exposto. 4. Em sede recursal, a agravante atém-se a pleitear a limitação dos descontos, pelos empréstimos debitados da sua conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado em sua conta a título de salário/vencimentos, devendo a prestação jurisdicional observar os limites impostos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1196743, 07113094420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, assim, que, embora a previsão normativa de limitações de descontos relativos a empréstimos bancários se refira à consignação em folha de pagamento, tal limitação deve incidir, por analogia, sobre os descontos efetuados diretamente em conta-corrente pela instituição financeira credora, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. Consoante, depreende-se do contracheque de outubro de 2021, juntado pelo autor ao ID 109522291 do processo de origem, o agravante é policial militar e aufere renda mensal bruta de R$ 13.088,35 (treze mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Efetuados os descontos compulsórios com o “imposto de renda retido na fonte” (R$1.492,81) e “contribuição pensão militar” (R$1.081,06), bem como os descontos referentes à “assistência médica” (R$851,26), “fundo de saúde” (R$32,26) e “fundo de saúde adicional” (R$24,00), seus rendimentos totalizam R$9.630,96 (nove mil seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos). Extrai-se, ainda, do referido documento que são descontadas diretamente em folha de pagamento parcelas de empréstimos contraídos com diversas instituições financeiras, sob as seguintes rubricas: 1) EMPREST BCO OFICIAL - CEF, R$1.437,26; 2) EMPREST BCO OFICIAL - CEF, R$1.484,87; 3) EMPREST BCO OFICIAL - BRB CFI, R$658,00; e 4) EMPREST BCO PRIVADOS - ALFA FI, R$1.000,00. Esses valores em conjunto (R$4.580,13) ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento), que, no caso do recorrente, corresponde a R$2.889,00 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais). Ou seja, conforme se depreende do contracheque juntado pelo recorrente, ele se encontra com sua margem consignável comprometida. Ocorre que, ainda se depreende do extrato bancário relativo ao mês de outubro de 2021 juntado pelo autor ao ID 109525249, p. 1/2 do processo de referência, que são descontados de sua conta-corrente, da qual recebe transferência de seu salário, sob as rubricas “Debito parcela cred - reforma” e “Debito BRB Parcelado”, os valores mensais de R$1.711,44 (mil setecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) e de R$1.399,50 (mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), referentes, respectivamente. Contudo, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados pelo autor, ora agravante, verifica-se a contratação de mútuo com diversas instituições financeiras e não está aclarada a ordem de tais contratações. Dito de outra forma, não há como precisar se o foi o BRB - Banco de Brasília S.A. quem desrespeitou o limite consignável de 30% (trinta por cento), ou seja, é possível que, ao tempo do empréstimo ora contestado, o agravante não tivesse comprometido a sua margem consignável e, nessa perspectiva, seria lícita a conduta do reportado banco, pois não haveria desrespeito às normas de regência. Ressalte-se que, além do banco agravado (BRB), o agravante possui empréstimos consignados com as instituições financeiras CEF e ALFA FI, sendo um total de 3 (três) empréstimos descontados em folha, o que é determinante para comprometimento de grande parte de sua renda. Importa mencionar que o agravante não anexou aos autos os contratos que formalizaram tais empréstimos – tampouco os referentes aos descontos em conta corrente, ora questionados –, inviabilizando a verificação das datas em que foram celebrados os ajustes para se definir os percentuais cabíveis a cada instituição financeira, inclusive ao agravado. Quanto ao segundo requisito, a decisão agravada não oferece perigo de dano ou coloca em risco o resultado útil do processo, visto que proferida em razão do descuido do próprio agravante em trazer ao processo os esclarecimentos necessários à constatação da presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, resultando, assim, na necessidade da observância do contraditório por parte da instituição financeira, conforme ressaltado na decisão agravada. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.